Tribunal: TCU
Processo: 020.369/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em razão de supostas irregularidades no edital da concorrência destinada à contratação de empresa de engenharia para construção de unidade de atenção especializada em saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Cinzel Engenharia Ltda. em razão de supostas irregularidades no Edital da Concorrência 003/2020-ASCAL/PRES, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) , com o objetivo de realizar a contratação de empresa de engenharia para construção de unidade de atenção especializada em saúde denominada Hospital Oncológico de Brasília, objeto do Contrato de Repasse 840756/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Cinzel Engenharia Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. considerar a representação, no mérito, parcialmente procedente; 9.4. dar ciência deste acórdão à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e ao representante; 9.5. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.